Tribunal: TJES
Processo: 0038576-35.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038576-35.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

APELADO: JOELMA MENDONCA DE SOUSA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0038576-35.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
JOELMA MENDONCA DE SOUSA

EMBARGADA
S
:
VIACAO PRETTI LTDA
E

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
or

JOELMA MENDONCA DE SOUSA
em razão de acórdão
de Relatoria do eminente Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
cujo
decisum
conheceu
e deu provimento ao apelo de
VIACAO PRETTI LTDA.

Em suas
razões recursais
a parte
recorrente
aponta,
em suma,
omissão n
o acórdão embargado
na medida em que
“não se pronunciou sobre o argumento deduzido no processo de que era delicada área onde ocorreu o atropelamento da de cujus, por ser área de rodoviária, imputando à apelante a culpabilidade do acidente sofrido e que deveria trafegar com diferenciação salutar, pela atividade remunerada que exerce, bem como pela quantidade de cidadãos que circulam pela área diariamente, logo, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
,

bem como que
“não se manifestou sobre o argumento deduzido no processo de que apesar da vítima não estar na faixa de pedestre, tinha a preferência de passagem, conforme prescreve o art. 214, III, do CTB”.

Prossegue o embargante com o argumento de que
“
Esta Colenda Corte não se manifestou, com a devia venia, sobre o laudo da Policia Civil onde relata sobre o estado do corpo da de cujus, bem como as fotografias desta instituição, onde demonstra ausência de dilaceração, evento que ocorre em casos onde se lançam em frente a veículos de grande estrutura”.

C
ontrarrazões apresentadas.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, a parte embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
apelo restou consignado que
“
o movimento inadvertido e repentino da vítima, que atravessou a pista correndo com fones de ouvido e utilizando celular, distante da faixa de pedestre em via de grande fluxo de veículos (em frente à rodoviária de Vitória), no limiar de uma curva, impossibilitou reação imediata do motorista, que nem sequer teve tempo de iniciar o processo de frenagem
".

Dada intelecção lastreou-se,
sobretudo,
em depoimentos testemunha
i
s e nos
“elucidativos apontamentos técnicos constantes do laudo pericial produzido pela Polícia Técnico-Científica no inquérito policial, com base nos vestígios e posição dos envolvidos logo após o acidente”.

Restou asseverado, ainda, que
“Além de trafegar dentro do limite de velocidade previsto para a via, o motorista, que contava 30 anos na data fatídica, passou no teste de alcoolemia, demonstrando, assim, que a falta do dever de cuidado não lhe pode ser atribuída”,
ao passo que
“Ao revés, constata-se que a conduta temerária partiu da própria adolescente, que inobservou o dever de atenção ao cruzar a pista (art. 69 do CTB),
fora da faixa de pedestres
, em via perigosa, de maneira desatenta, concomitantemente ao uso de celular e fones de ouvido, deixando de verificar o trânsito”.

Como se não bastasse, restou assentado também que
“a perícia técnica constatou que não houve tempo para frenagem, tendo o veículo a iniciado após a colisão com a vítima”
e que
“que as marcas deixadas na pista revelam a atuação esperada no processo de frenagem, de modo que não se poderia afirmar que os ‘pneus carecas’ teriam contribuído para o acidente”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante d
a constatação de que ”
em que pese a aflição da apelada em razão da perda da filha adolescente em trágico acidente, ainda no alvorecer da vida, não há como afastar a configuração da culpa exclusiva da vítima”,
sem olvidar-se ainda que
“O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que ‘Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele’ (art. 69, caput)” (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0021310-35.2016.8.08.0024
, Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 12/Apr/2023)

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

REL
A
TORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.